Tribunal: TJMT
Processo: 0000545-11.2019.8.11.0006
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000545-11.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), IGOR MATIAS DE ARAUJO COSTA - CPF: 056.468.811-88 (APELADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA (APELADO), T. V. S. H. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – DEPOIMENTO ESPECIAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR – INÉPCIA DA INICIAL – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO – URGÊNCIA SUPOSTAMENTE PRESUMIDA – ALEGADA OBRIGATORIEDADE DA COLETA DE DEPOIMENTO ESPECIAL A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS

– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PRESSUPOSTOS QUE JUSTIFIQUEM A TOMADA DO DEPOIMENTO DE FORMA ANTECIPADA – CRIANÇA OUVIDA EM SEDE POLICIAL – TOMADA DO DEPOIMENTO EM MOMENTO OPORTUNO – MANTENÇA DA DECISÃO –
APELO DESPROVIDO.

1. A lei preconiza que o depoimento da vítima nas hipóteses de violência sexual, deve ser colhido uma só vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, respeitando a ampla defesa do investigado. Para isso, a autoridade policial deverá dispensar o depoimento da vítima e representar ao Ministério Público para que seja proposta ação cautelar de antecipação de prova.

2. Se a vítima já foi ouvida em sede policial e deverá ser ouvida novamente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o instituto do depoimento especial tomado de forma antecipada não subsiste, devendo ser colhido em momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, com pedido liminar, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Mato Grosso
pretendendo a reforma da decisão do juízo
a quo
que julgou inepta a inicial e, por conseguinte, extinta a ação cautelar de produção antecipada de prova, na modalidade de depoimento especial.

Em síntese, aduz o
Parquet
que a decisão proferida pelo juízo não observou o regramento estabelecido na Lei n. 13.431/2017, que determina que a oitiva judicial de crianças ou adolescentes com menos de 07 (sete) anos de idade ou de vítimas de violência sexual deve ser feita através de depoimento especial.

Inconformado, o Ministério Público afirma que a coleta do depoimento especial a título de produção antecipada de provas se tornou obrigatória, uma vez que o legislador estabeleceu uma presunção legal de urgência, relevância, necessidade, adequação e proporcionalidade nos casos supracitados, que foram demonstrados na inicial da ação cautelar.

Em contrarrazões, a Defesa requer a manutenção da sentença ora combatida.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que foi instaurada investigação para apurar suposta prática de abuso sexual por parte do indiciado
Igor Matias de Araújo Costa
, em tese, com omissão penalmente relevante de
Rosangela da Silva
, em face da criança
Tamily Vitória da Silva Henrique
, nascida em 21 de junho de 2011.

Consta na exordial que, conforme narrativas da criança em sede policial, o indiciado a teria forçado a praticar atos libidinosos, bem como que dificilmente a criança de apenas sete anos de idade conseguiria se expressar de forma clara e objetiva por ocasião de seu depoimento pelas vias ordinárias, motivo que justificaria o depoimento especial judicial, antes do oferecimento da denúncia, nos termos da Lei n. 13.431/2017.

Inconformada com a decisão que julgou inepta a inicial e indeferiu o pleito, sob a justificativa de que a acusação não demonstrou fundamento concreto para a realização antecipada da prova, o Ministério Público alega que a presença dos requisitos da ação cautelar, especialmente a urgência, são legalmente presumidos ante a peculiaridade que envolve os crimes praticados com violência sexual.

A pretensão não é legítima.

O depoimento especial previsto na Lei n. 13.431/2017 trata-se de uma técnica humanizada para a oitiva de menores vítimas de violência e abuso sexual.

De acordo com o art. 11 da referida Lei:

Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.

§ 1º O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova:

I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos;

II - em caso de violência sexual.

§ 2º Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.

Em que pese haja previsão para que a criança ou adolescente vítima de violência sexual seja ouvida através de depoimento especial, seguindo-se o rito cautelar de antecipação das provas, é necessário que seja avaliado previamente se a oitiva é urgente, relevante, necessária, adequada e proporcional, não se admitindo pedidos genéricos, sem indicação de fundamento da necessidade da realização antecipada da prova no caso concreto.

A lei preconiza que o depoimento da vítima nas hipóteses de violência sexual deve ser colhido de uma só vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, respeitando a ampla defesa do investigado. Para isso, a autoridade policial deverá dispensar o depoimento da vítima e representar ao Ministério Público para que seja proposta ação cautelar de antecipação de prova.

Na presente hipótese, constata-se que a criança já foi ouvida perante a autoridade policial, de sorte que ouvi-la novamente geraria sua exposição e
revitimização
, que é justamente o que a lei busca evitar.

Assim, verifica-se que o instituto perdeu a sua finalidade, já que a vítima deverá ser ouvida mais uma vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, visto que sua oitiva em sede inquisitorial não observou esses princípios.

Logo, não há de ser ignorada a importância do depoimento da vítima, mas há de se asseverar que tal depoimento deverá ser tomado em momento oportuno, na modalidade de depoimento especial, não havendo motivos que justifiquem a tomada do depoimento de forma antecipada.

À vista disso, por não estarem demonstrados os requisitos de urgência, relevância, necessidade, adequação e proporcionalidade, nem subsistirem motivos a justificar a tomada do depoimento de forma antecipada, tem-se como acertada a r. sentença, pelo que se mantém a inépcia da inicial com a consequente extinção do feito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020